Tribunal: TJSP
Processo: 1087500-59.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame: 1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que condenou a FESP ao pagamento de indenização por danos morais e pensão vitalícia devido a erro médico ocorrido em hospital estadual, resultando em graves sequelas à

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame: 1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que condenou a FESP ao pagamento de indenização por danos morais e pensão vitalícia devido a erro médico ocorrido em hospital estadual, resultando em graves sequelas à autora.
II. Questão em Discussão: 1. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade civil do Estado por erro médico e (ii) a adequação dos valores fixados para indenização por danos morais e pensão vitalícia.
III. Razões de Decidir: 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme artigo 37, § 6o, da CF, e restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e os danos sofridos pela autora. 2. A prova pericial confirmou a inadequação do atendimento médico, não observando a melhor prática obstétrica, resultando em sequelas permanentes à autora.
IV. Dispositivo e Tese: 1. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais e ajustar a pensão vitalícia a um salário mínimo, com termo inicial aos 14 anos de idade. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico é objetiva, com base na teoria do risco administrativo. 2. A indenização por danos morais deve ser proporcional à gravidade do dano e às circunstâncias do caso.
Legislação Citada: CF/1988, art. 37, § 6o. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1027691-82.2018.8.26.0602, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 29.10.2024. TJSP, Apelação Cível 1011360-52.2020.8.26.0053, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 2a Câmara de Direito Público, j. 21.09.2023.